Tribunal: CARF
Processo: 10120.720056/2014-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-08-20

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.720056/2014-85
Recurso
Embargos
Acórdão no
3401-009.152 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de junho de 2021
Embargante
CARAMURU ALIMENTOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL.
Os Embargos de Declaração prestam-se para sanar omissão, contradição ou
obscuridade ou corrigir erro material.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES.
A concessão de efeitos infringentes nos Embargos de Declaração é
consequência do saneamento do vício enfrentado desde que, é claro,
procedente a tese de fundo.
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não há nulidade quando há o conhecimento íntegro da acusação, concessão de
prazo para enfrenta-la e apreciação de todas as teses de defesa capazes de
infirmar o quanto decidido pela instância inferior.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher
parcialmente os Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão
apontada, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.720056/2014-85
Fl. 3359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.152 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720056/2014-85

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Ronaldo Souza Dias (Presidente).

Relatório
1.1. Trata-se de Embargos de Declaração contra decisão exarada por esta Turma
de Relatoria do Conselheiro Rosaldo Trevisan, assim ementada:
CRÉDITO.
FRETE
NA
TRANSFERÊNCIA
DE
INSUMOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. POSSIBILIDADE
Por integrar o valor do estoque de matéria-prima, é possível a apuração de crédito a
descontar das contribuições não-cumulativas sobre valores relativos a fretes de
transferência de matéria-prima entre estabelecimentos da mesma empresa.
FRETE
ENTRE
ESTABELECIMENTOS.
FORMAÇÃO
DE
LOTE
PARA
EXPORTAÇÃO. CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
A transferência de produto acabado a estabelecimento filial para “formação de lote” de
exportação, ainda que se efetive a exportação, não corresponde juridicamente à própria
venda, ou exportação, não gerando o direito ao crédito em relação à contribuição.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS.
Para o aproveitamento de créditos extemporâneos, não é necessária retificar as
DACON ́s do período em que eles poderiam ter sido lançados, tampouco as respectivas
DCTF ́s do período de sua apuração.
CRÉDITO PRESUMIDO DA ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL. INSUMO.
BIODIESEL.
A possibilidade de apuração de crédito presumido a partir da aquisição de "sebo"
utilizado na produção de biodiesel, nos termos do art. 47 e 47B da Lei no 12.546/2011,
de 14 de dezembro de 2011, não produziu efeitos retroativos.
CRÉDITO PRESUMIDO DA ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL. INSUMO.
PRODUTOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO.
O crédito presumido proveniente da atividade agroindustrial de que trata o art. 8o da Lei
no 10.925/2004 é apurado somente em relação aos insumos utilizados na fabricação de
produtos destinados à alimentação humana ou animal, classificados nos capítulos e
posições da NCM nele previstos.
ESTORNO DE CRÉDITO PRESUMIDO. VENDA COM SUSPENSÃO. FARELO DE
SOJA
É vedado o aproveitamento de créditos em relação a receitas de vendas efetuadas com
suspensão às pessoas jurídicas sujeitas ao crédito presumido de farelo de soja (NCM
23.04) e de farelo de girassol (NCM 23.06) anteriormente à publicação da Lei no
12.431/2011 (Publicada em 27.06.2011).
Fl. 3360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.152 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720056/2014-85

1.2. Intimada a Embargante opôs os aclaratórios apontando omissão quanto à
preliminar de cerceamento do direito de defesa e obscuridade quanto ao aproveitamento de
créditos básicos relativos às despesas com armazenagens e fretes sobre vendas, considerado
como extemporâneos sendo que a Presidência desta Turma acolheu apenas a primeira das teses,
isto porque, “a referida preliminar foi arguida desde a Manifestação de Inconformidade, tendo
sido apreciada pela decisão de primeira instância e reiterada no subitem 2.1.1 do Recurso
Voluntário de fls.337/386, não constando apreciação pela decisão embargada”.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. Para evitar tautologia, colijo, como razões de decidir, o despacho de
admissibilidade dos embargos de declaração:
DA OMISSÃO QUANTO À PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA
Em uma visita ao autos pode-se constatar que assiste razão à Embargante, visto que
referida preliminar foi arguida desde a 5Manifestação de Inconformidade, tendo sido
apreciada pela 6decisão de primeira instância e reiterada no subitem 2.1.1 do Recurso
Voluntário de fls.337/386, não constando apreciação pela decisão embargada.
Assim, em relação à primeira matéria, os embargos devem ser acolhidos.
DA OBSCURIDADE QUANTO AO APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS
BÁSICOS RELATIVOS ÀS DESPESAS COM ARMAZENAGENS E FRETES
SOBRE VENDAS, CONSIDERADO COMO EXTEMPORÂNEOS
Destaca a decisão embargada:
(b) Despesas de armazenagens e fretes sobre venda, cujos créditos foram tomados após
o período de competência contábil em que foram registradas;
O entendimento fazendário, que restou confirmado na decisão recorrida, direciona-se
no sentido de que os bens e serviços somente poderiam ter seus créditos imputados
ao período de competência em que foram adquiridos. Contudo, não comungo do
mesmo posicionamento.
Primeiramente, vejamos o que diz o citado artigo 3o, em seu caput e no parágrafo
quarto: (...)
É claro que o direito original aos créditos das contribuições parte do pressuposto de
que eles devam ser registrados simultaneamente à escrituração dos documentos
que embasam a aquisição de bens e serviços, ou ainda que venha a ser apropriado nos
períodos em que determinados custos e despesas forem considerados incorridos.
Todavia, o parágrafo quarto acima mencionado possibilitou ao contribuinte vir a
registrar extemporaneamente os créditos de PIS e COFINS registrados na
sistemática não cumulativa das referidas contribuições, vindo a aproveitá-los para
desconto das contribuições sociais em períodos de apuração distintos (futuros) dos
quais se originaram.
Fl. 3361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.152 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720056/2014-85

Esse entendimento vem sendo unânime nessa turma, que aduziu dessa mesma maneira,
no Acórdão 3401-004.022, proferido em outubro/2017, de relatoria do Conselheiro
Robson Bayerl. Vejamos: (...)
Diante do exposto, entendo que a decisão recorrida deve ser reformada para
considerar possível a apropriação extemporânea de créditos das contribuições
sociais, observados os demais requisitos legais para seu creditamento. (grifos não
originais).
Verifica-se que demonstrou a decisão embargada expressamente o entendimento
fazendário e a motivação, com base na legislação e em precedentes do CARF que levou
o colegiado, nos termos do voto condutor a reformar a decisão de piso, visto que esta
havia ratificado o feito fiscal.
Trazendo-se à colação as lições doutrinárias assinaladas na parte introdutória do
presente exame, mutatis mutandis ao processo administrativo fiscal e às disposições
regimentais já destacadas, cabe registrar que o vício apontado de obscuridade, não se
confirmou na análise do acórdão embargado, uma vez que nada há a ser explicitado que
já não esteja demonstrado na decisão por seus próprios fundamentos, demonstrando a
embargante pleno conhecimento do que restou decidido.
Assim, em relação à segunda matéria, os embargos NÃO devem ser acolhidos.
Conclusão
Isso posto, com fundamento no art. 65, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015, ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos de
Declaração opostos pelo sujeito passivo, apenas no que tange à primeira matéria
(omissão referente à PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA).
2.2. A Embargante em Manifestação de Inconformidade e, posteriormente, em
Voluntário, aventa a nulidade do Despacho Decisório, pois “como se verifica dos autos, o
Despacho Decisório que indeferiu os pleitos da Recorrente não possui qualquer fundamentação,
remetendo as razões de decidir ao Relatório de Fiscalização acostado às fls. 24/46 e 48, o qual,
por sua vez, além de confuso e de difícil compreensão, _possui motivação genérica, englobando,
inclusive, matérias não afetas ao presente pedido de ressarcimento”.
2.3. Pois bem. O despacho decisório da DRF-GO que indeferiu parcialmente o
pedido de crédito da Embargante utilizou como fundamento relatório fiscal que descreve que:
2.3.1. Aquisições de pessoas físicas, com base em notas fiscais sem indicação de
CNPJ e sem número de nota fiscal não geram direito a crédito das contribuições;
2.3.2. “Os fretes entre estabelecimentos da fiscalizada não se amoldam às
hipóteses legais de bens e serviços utilizados como insumo na prestação de
serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda,
nem à de frete na operação de venda”;
2.3.3. Parte das despesas com armazenagem não foram demonstradas;
2.3.4. Não é possível o creditamento de despesas com armazenagem de períodos
de apuração anteriores ao pedido de crédito, pois, “no âmbito das contribuições
sociais apuradas pelo regime não-cumulativo, exige-se a segregação dos créditos
por períodos de apuração devido ao fato de que os créditos, neste regime, são
Fl. 3362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.152 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720056/2014-85

passíveis de repetição segundo requisitos que só são aferíveis dentro do próprio
período de apuração”;
2.3.4.1. Caso se conceda o crédito extemporâneo, deve ser excluída a
parcela de crédito prescrita (mais de cinco anos entre a data de apuração e
do pedido);
2.3.5. A diferença entre o valor de energia elétrica descrita em Nota Fiscal e em
DACON em janeiro de 2011 deve ser glosada;
2.3.6. Parte dos bens declarados como insumos pela Embargante estão sujeitos à
depreciação;
2.3.7. “Conforme art. 47-B da Lei no 12.546/2011, combinado com o art. 8o da Lei
no 10.925/2004, o contribuinte não faz jus aos créditos de PIS e Cofins sobre as
aquisições de sebo destinado à produção de biodiesel no período anterior a 15 de
dezembro de 2011”;
2.3.8. “O estorno do CP relativo à venda, pela fiscalizada, no mercado interno,
de farelo de girassol com suspensão das contribuições fez-se necessário por força
do disposto nos arts. 54 e 55, § 5o, inciso II, da Lei no 12.350/2010”;
2.3.9. “Conforme verificado através de batimento entre o Dacon de fevereiro de
2011 e a DCTF respectiva, há um débito de PIS não declarado nesta última no
valor de R$ 1.109.268,29”;
2.4. Em assim sendo, resta absolutamente claro que o relatório fiscal aponta com
minúcias os motivos de parcial deferimento e o faz acompanhado de planilhas que descrevem,
item a item, o valor dos créditos. Intimada, a Embargante defendeu-se de todos os fundamentos
da fiscalização – não por outro motivo, aliás, teve seu recurso parcialmente provido por esta
Turma.
2.5. Desta feita, não obstante o tema da nulidade não tenha sido enfrentado pelo
Acórdão embargado, não há qualquer cerceamento do direito de defesa no presente caso; a
Embargante conheceu da acusação, dela se defendeu e teve todos os seus argumentos
conhecidos pela fiscalização e, agora, por esta Casa.

3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço dos embargos, para
sanar a omissão acerca da nulidade do despacho decisório, mantendo, no mais, integralmente a
decisão desta Turma.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 3363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.152 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720056/2014-85

Fl. 3364
DF CARF MF
Documento nato-digital